Tribunal: TJMT
Processo: 1023319-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
m
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECESSO FORENSE
GABINETE DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023319-65.2021.8.11.0000
Habeas Corpus Cível no 1023319-65.2021.8.11.0000
Paciente: JHON EVERTON SIQUEIRA PEREIRA DE SOUZA
Impetrado: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL em favor de JHON EVERTON SIQUEIRA PEREIRA DE SOUZA, contra ato do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE que decretou a prisão preventiva do paciente.
Relata que o paciente acabou de completar 18 anos e é réu primário, sem registros criminais, é estudante e possui residência fixa, de modo que não há qualquer vedação legal para que seja concedida liberdade provisória ao paciente.
Afirma que o juízo também deixou de observar a nova normativa trazida pela Lei no 13.964/2019, a qual prevê que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva deixou de justificar o não cabimento da substituição por outra medida cautelar.
Aduz que não foi demonstrado nos autos o periculum libertatis, assim a imposição de medidas cautelares em favor do paciente se mostra suficiente para evitar reiteração delitiva e resguardar a ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Requer a concessão de liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura.
Pois bem.
A despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante, verifica-se que a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão forense (Portaria n.o 709/2017/PRES).
Distribua-se, na forma regimental.
Cuiabá, 20 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista